Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007589-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 39072887, o DF colacionou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de TEREZA CRISTINA TAVARES DA SILVA, TEREZA CRISTINA DE ANDRADE NOGUEIRA, TEREZA CRISTINA ESMERALDO DE OLIVEIRA, TEREZA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se o exequente para fins de quitação. Brasília, 9 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador